Tribunal: TJMT
Processo: 1034084-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034084-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 442.853.038-25 (ADVOGADO), MAURO DE FREITAS LINO - CPF: 446.811.786-91 (AGRAVANTE), MELISSA TORRACA LINO - CPF: 043.583.391-07 (AGRAVADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR. DEVER ALIMENTAR. TÍTULO EXECUTIVO LIMITADO AO ENSINO BÁSICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO PROVISÓRIA DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos, a qual visava readequar obrigação alimentar fixada em favor da filha, maior de idade, matriculada em curso de medicina em instituição privada.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante de suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se é cabível a readequação provisória da obrigação alimentar, considerando a superveniência da maioridade da alimentanda, a alteração da realidade educacional e a alegada modificação da capacidade econômica do alimentante; (iii) saber se o título executivo original permite a execução integral de mensalidades universitárias.

III. Razões de decidir

3.
O recurso, embora tecnicamente deficiente, apresenta impugnação suficiente ao núcleo argumentativo da decisão agravada, não se configurando ausência de dialeticidade.

4.

A obrigação alimentar em favor de filha maior persiste, desde que comprovadas a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do CC e da Súmula 358/STJ.

5.

A cláusula alimentar pactuada originalmente não contemplava o custeio de ensino superior, razão pela qual é incabível, em sede de execução, estendê-la automaticamente ao pagamento integral de mensalidade universitária de valor elevado.

6.

A documentação apresentada pelo agravante e pela agravada demonstra controvérsia relevante sobre sua real capacidade financeira, recomendando a manutenção da liminar que readequou provisoriamente o valor do encargo até instrução plena na origem.

7.

A narrativa de incapacidade absoluta do alimentante não se sustenta de forma inequívoca, tampouco se mostra razoável impor-lhe, nesta fase, o custeio integral da mensalidade universitária privada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento parcialmente provido para manter a tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de técnica redacional adequada não impede o conhecimento do agravo de instrumento quando houver impugnação suficiente ao fundamento central da decisão agravada.

2. A obrigação de alimentos, mesmo em favor de filha maior, subsiste enquanto demonstradas necessidade e possibilidade, podendo ser readequada em sede revisional.

3. A ampliação da obrigação alimentar fixada em título executivo para abranger despesas universitárias privadas demanda prévia decisão judicial específica, não sendo possível sua exigência automática na via executiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro de Freitas Lino contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de alimentos n.º 1072722-35.2025.8.11.0041, proposta em face de Melissa Torraca Lino.

Na origem, o agravante ajuizou ação revisional de alimentos, requerendo a exoneração ou, alternativamente, a minoração da obrigação alimentar, fixada por acordo homologado judicialmente no ano de 2006, nos autos da ação de divórcio consensual entre os genitores da agravada.

Consoante os termos daquele acordo, ficou estipulado que o pai se responsabilizaria pelo pagamento integral da mensalidade escolar, do plano de saúde, dos medicamentos e do transporte escolar da filha.

Alegou o agravante que, atualmente, a alimentanda atingiu a maioridade civil (20 anos), e, sem prévio consentimento ou deliberação conjunta, optou por cursar medicina em instituição privada de ensino superior de elevado custo, cuja mensalidade atinge R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta que tal obrigação extrapola o alcance do título executivo judicial originário, que utilizou a expressão “mensalidade escolar”, a qual não compreenderia, segundo sua interpretação, o ensino superior.

Narra, ainda, que não possui mais capacidade econômica para suportar tal encargo, sendo autônomo, dentista em idade avançada (61 anos), com rendimentos irregulares e instáveis, além de enfrentar execução trabalhista com penhora sobre bens essenciais ao exercício de sua profissão.

Afirma que vem contribuindo voluntariamente com o montante de R$ 2.500,00 mensais à filha nos últimos anos, valor que considera compatível com sua possibilidade financeira atual.

O pedido de tutela de urgência, com vistas à exoneração ou redução liminar da obrigação alimentar, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o pleito exige a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e que a matéria deverá ser oportunamente analisada em sede de cognição exauriente, tendo designado audiência de conciliação para tentativa de autocomposição.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expendidos na inicial revisional e pleiteando a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja exonerado da obrigação alimentar ou, ao menos, minorado o valor da pensão para 1,5 salário-mínimo nacional, montante que reputa proporcional à sua capacidade contributiva atual.

Argumenta que a manutenção da obrigação nos moldes pretendidos pela agravada representa risco concreto e iminente de dano grave, inclusive com possível constrição patrimonial e inviabilização de sua atividade profissional, dada a execução em curso.

REQUER, acolhida das razões ora aduzidas, pelos fundamentos acima expostos, a fim de que: a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso; b) Seja deferida a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, determinar a exoneração, ou subsidiariamente, a redução do valor da obrigação alimentar ao patamar de 1,5 do salário-mínimo nacional;

No mérito, a reforma da decisão para determinar a exoneração, ou subsidiariamente, a redução do valor da obrigação alimentar ao patamar de 1,5 do salário-mínimo nacional;

A citação da Agravada, para apresentar contraminuta no prazo legal.

A liminar foi indeferida (id.n.º 319955882)

Contrarrazões (id.n.º 325797364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro de Freitas Lino contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de alimentos n.º 1072722-35.2025.8.11.0041, proposta em face de Melissa Torraca Lino.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a transcrever trechos do decisum e a reproduzir os argumentos já expendidos na petição inicial da ação revisional, em afronta ao princípio da dialeticidade (arts. 1.016, III, e 932, III, CPC).

Com razão parcial.

De fato, o Código de Processo Civil exige que o agravo de instrumento seja instruído com razões capazes de demonstrar, de forma clara, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão (art. 1.016, III), incumbindo ao relator não conhecer de recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (art. 932, III).

A jurisprudência é firme no sentido de que razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão, ou que não os enfrentam, violam o princípio da dialeticidade e impedem o conhecimento do recurso.

No caso concreto, contudo, embora se perceba que parte da narrativa do agravo reproduz trechos da inicial revisional, não se verifica total dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que: i)a obrigação alimentar deve ser apreciada à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade; ii) as alegações do autor acerca da alteração de sua capacidade econômica e da desproporção do encargo demandam instrução probatória, não sendo possível, em cognição sumária, readequar o valor.

Ao interpor o agravo, o recorrente, enfatiza sua idade (61 anos) e a natureza autônoma de sua atividade profissional; descreve a existência de execução trabalhista com penhora de bens de seu consultório; ressalta o elevado valor das mensalidades do curso de medicina e a inexistência, no título original, de previsão de custeio de ensino superior; aponta a desproporção entre o valor exigido e sua capacidade financeira, invocando, justamente, o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade como fundamento para a concessão da tutela de urgência revisional.

Portanto, ainda que o recurso não seja um modelo de técnica redacional, é possível identificar impugnação dirigida ao núcleo argumentativo da decisão agravada, qual seja, a conclusão de que não estariam presentes, em cognição sumária, elementos suficientes para alterar a obrigação.

Não se cuida, pois, de hipótese em que as razões recursais se mostram absolutamente alheias ao conteúdo do decisum, como nas situações retratadas nos precedentes citados nas contrarrazões, em que o recurso versava sobre temas diversos ou não enfrentava o fundamento determinante da decisão de origem.

Diante disso, não se configura, na espécie, vício formal apto a ensejar o não conhecimento do agravo.

Rejeito a preliminar.

2. Da gratuidade de justiça pleiteada pela agravada

A agravada, em suas contrarrazões, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser estudante de medicina, em curso de período integral, sem condições de exercer atividade remunerada, e juntando documentação comprobatória.

Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser infirmada por prova em sentido contrário, o que, todavia, não se observa de plano, sobretudo em se tratando de alimentanda que, justamente em razão do curso superior integral, alega não poder prover sua própria subsistência.

Assim, defiro à agravada os benefícios da gratuidade de justiça no âmbito deste recurso, sem prejuízo de eventual revisão, caso sobrevenham elementos que evidenciem alteração de sua condição econômica.

3. Do mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de se readequar provisoriamente a obrigação alimentar assumida pelo agravante, em vista da maioridade da filha, da superveniência de curso superior de elevado custo e da alegada alteração em sua capacidade financeira, bem como à extensão do título executivo para abarcar o custeio integral das mensalidades universitárias.

Como já assinalado, a obrigação alimentar, mesmo em relação a filho maior, subsiste à luz dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, desde que presentes a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, e pode ser revista quando houver alteração na situação de fato (art. 1.699 do CC), não se operando cancelamento automático em razão da maioridade (Súmula 358/STJ).

No caso em exame,

o acordo de 2006 fixou obrigação de custear mensalidade escolar, plano de saúde, medicamentos e transporte escolar – contexto em que a alimentanda cursava ensino básico.

Atualmente, a filha encontra-se matriculada em curso de medicina, em instituição privada de ensino superior, opção que, ao menos neste juízo de cognição sumária, aparenta ter sido tomada unilateralmente pela genitora e pela própria agravada, sem demonstração de anuência ou participação prévia do genitor, cuja mensalidade é de valor expressivo, buscando-se, na via executiva, o custeio integral desse montante pelo agravante.

O agravante sustenta não possuir condições de suportar a integralidade da mensalidade, invocando idade avançada, renda instável, execução trabalhista e custo elevado do curso.

Por sua vez, a agravada traz aos autos farto conjunto documental (atas notariais de site profissional e da clínica, prints de redes sociais, quadro societário de empresas, documentos de processo criminal e trabalhista), apontando que o genitor é profissional altamente qualificado, atua em clínica localizada em edifício de referência em região nobre de São Paulo, aufere renda considerável e, inclusive, teria historicamente se utilizado de pessoas jurídicas e de terceiros para ocultar patrimônio e renda.

À vista desse cenário, algumas premissas se impõem: i) não é possível, em sede de agravo de instrumento, apurar com profundidade a existência de eventual ocultação patrimonial ou fraude, tampouco reconstruir todo o histórico de relações societárias do agravante, o que dependerá de instrução ampla na ação revisional e, se for o caso, em ações próprias; ii) por outro lado, não se pode ignorar que os documentos trazidos às contrarrazões enfraquecem a narrativa de absoluta penúria financeira, evidenciando, ao menos em cognição sumária, que o agravante possui qualificação profissional diferenciada e estrutura clínica compatível com renda superior àquela retratada no agravo;

iii) também é certo que o título originário, ao referir-se a “mensalidade escolar”, foi firmado em contexto de ensino básico, não se podendo, de forma automática e ilimitada, ampliar sua abrangência, na via executiva, para impor ao alimentante o custeio integral de mensalidades universitárias de valor muito superior, sem prévia readequação judicial específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e de desvirtuamento do título executivo.

Nesse quadro, o juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência revisional, optou por aguardar a instrução para, somente após, reavaliar o encargo.

O agravante, por sua vez, postula que desde logo se proceda à exoneração ou à redução drástica do encargo, sob o argumento de impossibilidade absoluta de suportar qualquer valor que se aproxime das mensalidades universitárias.

As contrarrazões, por outro lado, pleiteiam a revogação da tutela recursal e a manutenção da obrigação em patamar suficiente para custear integralmente o curso de medicina.

Em juízo de cognição sumária, entendo que nenhuma das teses extremas se mostra adequada, haja vista a inexistência de elementos suficientes, por ora, para exonerar o agravante de contribuir com o sustento e a formação superior da filha, sobretudo diante da documentação que indica padrão profissional e de vida superior ao alegado.

Por outro lado, também não se revela razoável, neste momento, impor-lhe o custeio integral de mensalidade universitária de alto valor, ampliando o alcance de título originário que não contemplou, de forma específica, a educação superior em instituição privada.

Considerando, ainda, que o agravante afirma que vinha contribuindo, nos últimos anos, com valores mensais em torno de R$ 2.500,00; ainda, que a agravada se encontra em curso integral de medicina, presumivelmente sem autonomia financeira para sua própria manutenção; bem como, que a genitora, a quem também incumbe a obrigação alimentar, deve igualmente participar do custeio das despesas educacionais; e que a liminar já deferida por esta Relatoria limitou provisoriamente o encargo em pecúnia ao valor de R$ 2.500,00, sem afastar o dever de custear plano de saúde, medicamentos e transporte, mostra-se equilibrado, em sede de tutela recursal, manter essa readequação provisória, até que o juízo de origem, após instrução, apure com maior precisão a real capacidade econômica do agravante e a extensão das necessidades da agravada, podendo majorar ou reduzir o encargo, nos termos do art. 1.699 do CC.

Registre-se, por fim, que a documentação trabalhista colacionada revela que a penhora anterior recaiu sobre uma cadeira odontológica, já levantada, sem demonstrar, por si só, comprometimento total da atividade profissional, de modo que a narrativa de “falência” do agravante deve, de fato, ser vista com cautela – o que, mais uma vez, reforça a necessidade de instrução probatória, mas não autoriza, por ora, a imposição de custeio integral das mensalidades universitárias.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal;

DEFIRO à agravada os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar e manter a tutela recursal anteriormente concedida, de forma que permaneça a obrigação do agravante de custear o plano de saúde, os medicamentos e o transporte da agravada; e fique limitada provisoriamente a obrigação em pecúnia ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, em favor da agravada, em substituição ao custeio integral das mensalidades do curso de medicina, até ulterior decisão do juízo de origem na ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025